Tribunal: TJDFT
Processo: 0738521-30.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-04-06

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTERDITO PROIBITÓRIO. TUTELA DE URGÊNCIA. POSSE DEMONSTRADA EM COGNIÇÃO SUMÁRIA. PROVA DOCUMENTAL INDICATIVA DE AMEAÇA CONCRETA. CARÁTER PREVENTIVO DO INTERDITO. REQUISITOS CONFIGURADOS. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO.
I. Caso em exame:
1. Agravo de instrumento contra decisão que indeferiu tutela de urgência em ação de interdito proibitório, ajuizada para proteger posse alegadamente exercida pelo autor sobre área de 5.590 m2, diante de risco de atos de turbação e esbulho supostamente atribuído à ré.
II. Questões em discussão:
2. Definir se, demonstradas a posse e a ameaça concreta de turbação ou esbulho iminente, é cabível tutela inibitória possessória para impedir atos materiais sobre a área litigiosa, nos termos do art. 567, à luz do art. 300, ambos do CPC.
III. Razões de decidir:
3. O art. 567 do CPC prescreve que o possuidor que tenha justo receio de ser molestado na posse poderá requerer ao juiz que o segure da turbação mediante mandado proibitório. Já o art. 568 do CPC, em complemento, estende ao interdito proibitório as regras concernentes às demais ações possessórias, conferindo ao demandante que provar a posse e o justo receio de perdê-la o provimento liminar de cunho inibitório (art. 561 do CPC).
4. Os elementos documentais colacionados (registros, declarações e notícia de ocorrência) indicam atos concretos imputados à ré — com narrativa de investidas e início de intervenções físicas na área — suficientes para caracterizar ameaça atual à posse em cognição sumária.
5. O perigo de dano decorre do risco de consolidação de situação fática de difícil reversão (edificações/ocupação e potencial surgimento de terceiros), recomendando medida inibitória para estabilização do conflito e preservação do estado de fato até a instrução.
6. Reformada a decisão recorrida para determinar que a parte agravada se abstenha de praticar atos de ameaça, turbação, esbulho, construção, ocupação ou comercialização sobre a área indicada.
7. Ressalva-se que a concessão da tutela possessória em cognição sumária não impede que o Juízo de origem, diante de novos elementos probatórios — inclusive aqueles colhidos em eventual audiência de justificação —, reexamine a medida, podendo mantê-la, modificá-la ou revogá-la, conforme a evolução da instrução e sob o crivo do contraditório.
IV. Dispositivo:
8. Agravo de instrumento conhecido e provido.